Tribunal: TCU
Processo: 042.531/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 849/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.531/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Goncalves Nojo (XXX.245.438-XX); Fatima Catarina Cagno Dias (XXX.227.108-XX); Frederico Silva Nicola (XXX.604.836-XX); Israel de Castro (XXX.513.148-XX); Jasiel Gomes Cardoso (XXX.325.688-XX); Joao Paulo Silva (XXX.600.358-XX); Kamillo Tononi Oliveira Silva (XXX.027.514-XX); Levi Kaoru Takehama (XXX.556.388-XX); Marciel Luiz Secati (XXX.798.158-XX); Maria Elisa Poltronieri Bueno (XXX.638.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.